Tribunal: TJES
Processo: 0000290-68.2020.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000290-68.2020.8.08.0049
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA LONARDELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE. MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE EM RECORRER. RECURSO PROVIDO.

1.

A forma de demonstração do inconformismo em relação à condenação criminal deve ser vista de forma maleável, já que o Código de Processo Penal dispõe que, para se considerar tempestivo o apelo, basta a manifestação no sentido de sua interposição, no prazo processualmente estabelecido
.

2.
Para o conhecimento do recurso, basta que réu declare o interesse de recorrer por ocasião da intimação da sentença. A certidão lavrada pelo oficial de justiça constitui ato meramente declaratório, notadamente por retratar diligência já praticada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000290-68.2020.8.08.0049

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA LONARDELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Douglas Rodrigues da Silva Lonardelli
contra a
decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante,
que não conheceu do apelo interposto na origem em razão da intempestividade.

De acordo com o recorrente, apesar da desídia da defesa técnica que o antecedeu, o recurso interposto respeitou o prazo para interposição, o qual teve início no dia 29.03.2022.

O recurso merece acolhimento.

Pelo que consta dos autos, a defesa técnica foi
comunicada da sentença
por meio da
lista
, disponibilizada no sítio eletrônico em
03.03.2022
e publicada em 04.03.2022. O réu, recolhido no cárcere, foi
intimado pessoalmente
em
22.03.2022 (fl.110).

A despeito da data em que registrada a
ciência do réu acerca da condenação (22.03.2022)
, há
certidão do oficial de justiça lavrada em 29.03.2022,
atestando a
manifestação do réu quanto ao direito de recorrer
.

Não é demais lembrar, “
A forma de demonstração do inconformismo em relação à condenação criminal deve ser vista de forma maleável
, já que o Código de Processo Penal dispõe que,
para se considerar tempestivo o apelo, basta a manifestação no sentido de sua interposição
, no prazo processualmente estabelecido”. (REsp n. 330.809/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 6/8/2002, DJ de 16/9/2002, p. 220)

Assim, para o conhecimento do recurso,
basta que réu declare o interesse de recorrer por ocasião da intimação da sentença
, como ocorreu na espécie. Frise-se, a certidão lavrada pelo oficial de justiça (fl. 121) constitui ato meramente declaratório, notadamente por retratar diligência já praticada.

Assim, considerando que o
quinquídio recursal
teve
início em 29.03.2022, o apelo interposto em 01.04.2022 (fl. 113) é
tempestivo
, impondo-se a
remessa do feito à origem,
a fim de que o MM. Juízo singular
renove a analise dos pressupostos de admissibilidade recursal
, afastado, por óbvio, o exame correspondente à
tempestividade
.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.